Tribunal: TJSP
Processo: 2223202-90.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2223202-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião, em que é paciente LEANDRO PAULO
BATISTA e Impetrante PETULA KINAPE EMMERICH, é impetrado MMJD DA VARA
CRIMINAL - FORO DE SÃO SEBASTIÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: denegaram a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2223202-90.2020.8.26.0000 -Voto no 27.374
2
Habeas Corpus Criminal no 2223202-90.2020.8.26.0000
Impetrante: Petula Kinape Emmerich
Paciente: Leandro Paulo Batista
Impetrado: Mmjd da Vara Criminal - Foro de São Sebastião
Corréu: Alexsandro da Silva Tavares
Comarca: São Sebastião
Voto no 27.374
Vistos.
Trata-se de mais um Habeas Corpus impetrado pela
Advogada PETULA KINAPE EMMERICH em prol de LEANDRO PAULO BATISTA,
sendo apontado como autoridade coatora o MMo Juiz de Direito da Vara do Júri de São
Sebastião (processo 1504717-39.2018.8.26.0587).
Segundo consta, o paciente está sendo processado pela prática
do crime de homicídio, encontrando-se, atualmente, em cumprimento de prisão preventiva,
recolhido no CDP de Caraguatatuba.
Sustenta a combativa impetrante, em síntese, estar o paciente
sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.
Além disso, a prova colhida durante a instrução seria
suficiente para demonstrar a inocência do paciente.
Pede a concessão da ordem, inclusive em caráter liminar, a
fim de que LEANDRO seja imediatamente posto em liberdade.
Esta, a suma da inicial da impetração.
A liminar foi negada por este Relator.
Vieram as informações da origem, seguidas do parecer
Ministerial, que propõe a denegação da ordem.
É o quanto cumpria relatar.
Voto.
O paciente está sendo processado, em coautoria com
ALEXSANDRO DA SILVA TAVARES e DANILO DOS SANTOS GUIMARÃES, pela
prática do crime de homicídio duplamente qualificado (motivo torpe e recurso que
impossibilitou a defesa do ofendido).
Conforme já decidiu esta colenda 1a Câmara Criminal no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2223202-90.2020.8.26.0000 -Voto no 27.374
3
julgamento do Habeas Corpus no 2115671-76.2019.8.26.0000, a decisão que decretou a
prisão preventiva emerge exuberantemente fundamentada, apontando a real necessidade do
isolamento dos agentes, à bem da preservação da paz pública.
Com efeito, o paciente se revela pessoa fortemente envolvida
no tráfico de drogas, tendo, ao que consta, ordenado a morte do ofendido para retomar o
controle do tráfico de drogas na região.
Nesse contexto, não se vislumbra hipótese de excesso de
prazo na formação da culpa, pois o tempo de prisão cautelar até aqui enfrentado pelo
paciente não se revela desproporcional à insólita gravidade do crime do qual está sendo
acusado e à alentada sanção que poderá advir em caso de eventual condenação.
Ademais, verifica-se que, realizada a audiência de instrução e
julgamento no último dia 20 de outubro, a instrução foi concluída pela nobre Magistrada,
estando as partes, agora, a apresentar suas alegações finais.
Dessa forma, avizinha-se a prolação de decisão na primeira
fase do Júri.
De resto, os demais argumentos trazidos pela combativa
impetrante dizem respeito ao mérito da prova e não poderão ser aqui analisados.
Ausente, por ora, qualquer traço de ilegalidade, denega-se,
uma vez mais, a ordem.
IVO DE ALMEIDA
Relator